Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-13.2016.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-13.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Retificação de Nome, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DINALVA MORAIS PREDIGER - CPF: 888.275.001-97 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CLAUDIO JAIR SCHONHOLZER - CPF: 487.526.301-53 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), CELSON LUIS PREDIGER - CPF: 681.875.560-72 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), DINALVA MORAIS PREDIGER - CPF: 888.275.001-97 (APELANTE), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), CELSON LUIS PREDIGER - CPF: 681.875.560-72 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AÇÃO CÍVEL AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE QUALIFICADO AO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO MANTIDO.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível submetido a juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 983, a fim de verificar eventual adequação do acórdão anteriormente proferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido em ação cível de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser retratado em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 983, especialmente quanto à presunção do dano moral e à necessidade de condenação criminal prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo no 983 do Superior Tribunal de Justiça limita-se à esfera penal e trata da possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A controvérsia julgada no precedente qualificado restringe-se à dispensa de instrução probatória específica e à necessidade de pedido expresso para a fixação do dano moral no âmbito da sentença penal condenatória.

A tese firmada no Tema 983 não condiciona a presunção do dano moral à existência de condenação criminal transitada em julgado, tampouco disciplina a ação cível autônoma de reparação de danos.

A ratio decidendi do precedente reconhece que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), em razão da violação à dignidade, à integridade física e psicológica e à honra da vítima.

O entendimento de que o dano moral decorrente de violência doméstica é in re ipsa aplica-se também à esfera cível, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de condenação criminal prévia.

A Constituição Federal e a Lei no 11.340/2006 reconhecem a gravidade da violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo diversas formas de violência aptas a gerar dano moral presumido.

Não há, portanto, divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema Repetitivo no 983 do STJ, inexistindo fundamento para o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO

Juízo negativo de retratação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de devolução dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal para manifestação desta Terceira Câmara de Direito Privado acerca de eventual conformidade ou retratação do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 1000492-13.2016.8.11.0040, em observância ao Tema n.o 983 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que esta Câmara, ao apreciar o recurso de apelação interposto por CELSON LUIS PREDIGER, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença de primeiro grau.

O julgado ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS – REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – IMÓVEIS QUE JÁ PERTENCIAM A AUTORA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DESNECESSÁRIA O RECONHECIMENTO DE SUA TITULARIDADE EM RAZÃO DO DIVÓRCIO – ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DE VEÍCULO – DEVER DE REPARAÇÃO – ATO ILÍCITO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR EXORBITANTE – QUANTUM REDUZIDO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O regime da separação total de bens estabelece a completa autonomia patrimonial entre os cônjuges, de modo que inexiste comunicação de bens, seja quanto aos adquiridos anteriormente ao casamento, seja quanto àqueles adquiridos na constância da união, não havendo necessidade de pronunciamento judicial quanto a quem detém a exclusiva propriedade sobre determinado bem.

Incumbe a parte contrária, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pela parte autora, no presente caso, embora tenha inicialmente negado a transação, posteriormente reconheceu a alienação do bem pertencente à autora, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa jurídica idônea ou prova documental que demonstrasse autorização para a venda, repasse do valor ou compensação equivalente.

“Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração” (REsp 1.651.518/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA).

É possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que ocorreu no caso em exame.”
(id. 302646376).

Posteriormente, o recorrente, autor da ação, interpôs Recurso Especial, invocando violação violação aos artigos 489, § 1o, IV e 927, III, do Código de Processo Civil, do Tema 983 do STJ, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso Especial.

A Vice-Presidência, ao examinar o recurso, identificou a incidência de precedente qualificado (art. 1.030, I, “b”, CPC), registrando que o STJ fixou tese nos Tema de n.o 983 , ao julgar os Recursos Especiais n.o 1643051/MS, 1683324/DF e 1675874/MS. Conforme a tese:

“Tema no 893: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Diante da aparente desconformidade do acórdão desta Câmara com a orientação vinculante a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a presente deliberação à análise da devolução dos autos determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que se avalie eventual retratação quanto ao acórdão proferido no presente Recurso de Apelação Cível, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de n.o 983, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Após detida análise dos autos, constata-se que os fundamentos exarados no
decisum
originário não se enquadram na hipótese disciplinada pelo precedente vinculante, razão pela qual não vislumbro espaço para o exercício do juízo de retratação.

O Tema Repetitivo 983 foi afetado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tendo como processos paradigmas o REsp 1.675.874/MS e o REsp 1.643.051/MS, com o objetivo de uniformizar a interpretação sobre a possibilidade de
fixação de indenização por dano moral na sentença penal condenatória, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A questão submetida a julgamento foi assim delimitada:
"Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral)".

Ao final do julgamento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Da análise sistemática do precedente qualificado, verifica-se que o objeto do julgamento restringiu-se à esfera penal, tratando especificamente da possibilidade de o juiz criminal, ao proferir sentença condenatória pela prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que estabelece como efeito da condenação a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O contexto processual dos recursos paradigmas evidencia que a controvérsia dizia respeito à necessidade ou não de instrução probatória específica na ação penal para a fixação do valor indenizatório, bem como à possibilidade de o juiz criminal arbitrar tal valor ainda que não houvesse pedido expresso com indicação de quantum determinado, desde que presente requerimento genérico de reparação de danos.

A
ratio decidendi
do precedente qualificado assentou-se no entendimento de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), em razão da própria natureza do bem jurídico violado, qual seja, a dignidade da pessoa humana, a integridade física e psicológica e a honra da vítima, dispensando-se, portanto, prova específica do sofrimento psíquico para sua configuração. Tal presunção decorre do reconhecimento de que a violência doméstica constitui grave violação aos direitos fundamentais da mulher, gerando, por si só, abalo moral presumido.

Todavia, é fundamental destacar que a tese firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça não estabeleceu como requisito para a presunção do dano moral a existência de condenação criminal transitada em julgado.

O que o precedente qualificado estabeleceu foi a possibilidade de fixação de indenização na própria sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória específica sobre a extensão do dano moral, desde que presente pedido expresso da acusação ou da vítima.

A tese não tratou, portanto, da hipótese de ação cível autônoma de reparação de danos decorrentes de violência doméstica, tampouco estabeleceu que a presunção do dano moral em tais ações estaria condicionada à existência de condenação criminal prévia.

Ademais, no julgamento do REsp 1.651.518/MS, citado pelo acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa,
dispensando prova para sua configuração. O precedente, embora proferido em recurso especial originário de processo penal, estabeleceu fundamento aplicável também à esfera cível, qual seja, a presunção do dano moral em razão da natureza do bem jurídico violado.

Tal entendimento encontra respaldo na interpretação sistemática dos princípios constitucionais que informam a proteção da dignidade da pessoa humana, a igualdade de gênero e o dever do Estado de coibir a violência no âmbito das relações familiares, conforme estabelecido no artigo 226, parágrafo oitavo, da Constituição Federal.

A Lei Maria da Penha, ao criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, reconheceu expressamente, em seu artigo sétimo, as diversas formas de violência, abrangendo não apenas a violência física, mas também a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, todas elas aptas a gerar dano moral presumido, em razão da violação à dignidade, à integridade e à honra da vítima.

Portanto, a presunção do dano moral em casos de violência doméstica não está condicionada à existência de condenação criminal transitada em julgado, mas decorre da própria natureza do ato ilícito praticado, sendo aplicável tanto na esfera penal quanto na esfera cível, desde que comprovada a ocorrência da violência doméstica.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026